Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CABIMENTO. TAXA CONDOMINIAL. PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO CONDÔMINO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Nos termos do art. 55 do CPC/2015, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
3. As apelações interpostas na execução de título extrajudicial e nos embargos à execução possuem a identidade de objeto ou de causa de pedir entre as demandas, assim como o risco de decisões conflitantes, impondo-se a hipótese de conexão e a necessidade de julgamento conjunto das ações.
4. É dever do condômino pagar as despesas do condomínio na proporção da sua fração, bem como ter comportamento social adequado com os demais condôminos e com a administração do condomínio.
5. Ao não responder qualquer das sete notificações enviadas pelo condomínio sobre a inadimplência de taxa condominial, a condômina revela comportamento de desinteresse e de falta de empatia com a administração do condomínio e com os demais condôminos.
6. A ação de execução de título extrajudicial poderia ter sido evitada caso a condômina tivesse apresentado o comprovante de pagamento em resposta às notificações recebidas e não refutadas (princípio da causalidade).
7. Recurso conhecido e provido.